Tribunal: TJSP
Processo: 0253863-72.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r no 689/92 - Acórdão que afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos – Adequação do aresto com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ – Retratação operada.
(TJSP; Apelação Cível 0253863-72.2009.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Outros números:

9653585900

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PENSIONISTAS – Pretensão ao recebimento e apostilamento de Adicional de Local de Exercício – ALE, instituído pela Lei Complementar no 689/92 - Acórdão que afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PENSIONISTAS – Pretensão ao recebimento e apostilamento de Adicional de Local de Exercício – ALE, instituído pela Lei Complementar no 689/92 - Acórdão que afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos – Adequação do aresto com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ – Retratação operada.